Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO FLAGRANTE. AFASTADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Afasta -se a alegação de ilegalidade do flagrante quando se verifica a existência de elementos suficientes para justificar a busca e apreensão na residência do paciente, de sorte a indicar que, mesmo que não tivesse sido franqueada a entrada dos policiais, o que não se verifica, sendo o tráfico ilícito de drogas um delito permanente, e diante de situação de flagrante delito, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva.
3. Ordem admitida e denegada.